Tribunal: TJDFT
Processo: 0812421-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Militar da ativa. Justiça Militar. Difamação e falsa identidade. Justa causa. Recurso provido. I. Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrido de decisão que rejeitou denúncia pelos crimes de difamação e falsa identidade cometidos por militar da ativa contra militar na mesma condição - art. 215 c/c art. 9o, II, “a”, do CPM e art. 307 do CP c/c art. 9o, II, “a”, do CPM.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para a ação penal.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crimes, em tese, cometidos por militar da ativa contra militar da ativa, a competência é da Justiça Militar, a teor do art. 9o, II, “a”, do CPM, sendo irrelevante se os fatos ocorreram fora do serviço ou das dependências da Corporação.
4. Havendo indícios de que o recorrido, militar da ativa, imputou falsamente à vítima, também militar da ativa, fato ofensivo à sua reputação, valendo-se de falsa identidade – fez-se passar por outro suposto militar -, ao encaminhar mensagens reiteradas à esposa da vítima, com potencial de macular sua honra objetiva, deve a denúncia ser recebida.
IV. Dispositivo.
5. Recurso em sentido estrito provido.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 215, art. 9o, II, “a”; CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apr 0704451-70.2024.8.07.0016, acórdão 2077194, Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJE 12/01/2026.